Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-85.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020749-85.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (EMBARGANTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ERICA COSTA FREITAS - CPF: 007.239.141-33 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS POR CONTA DE “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALHA NA PRESTACAO DE SERVICO – NAO CONFIGURACAO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há no julgado qualquer vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER ALVES DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação nº 1020749-85.2018.8.11.0041, cuja ementa faço a transcrição:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS POR CONTA DE “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALHA NA PRESTACAO DE SERVICO – NAO CONFIGURACAO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da re a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor, ha necessidade de demonstracao minima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.”

Em suas razões, de Id. 127237669, a parte embargante sustenta omissão no julgado, uma vez que não foi observada a Portaria Normativa do MEC, bem como os valores apresentados pela instituição em seu site e publicidade enganosa.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, com aplicação e efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões e obscuridades com a reforma do acórdão para condenar a ré a restituir os valores pagos a maior, bem como indenizá-la moralmente.

Contraminuta apresentada no Id. 127681662.

Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis
:

“O apelante ajuizou a vertente ação por restituição de quantia paga c/c reparação de danos aduzindo que no período compreendido entre 2014/2019, cursou Direito na instituição de ensino apelada e foi beneficiado com 100% (cem por cento) do Programa de Financiamento Estudantil – FIES.

Relatou que depois da conclusão do curso, solicitou informações a respeito de eventual valor a ser restituído, uma vez que tomou conhecimento de que os alunos que realizavam o pagamento das mensalidades de forma particular e pontual obtiveram 5% (cinco por cento) de desconto nas mensalidades.

Alegou que a concessão de descontos para alguns alunos acarreta tratamento desigual entre alunos particulares e aqueles que integram o Programa de Ensino – FIES.

Ao final, requereu a condenação da Recorrida à devolução, em dobro, do valor que pagou a maior, referente ao desconto de 5% (cinco por cento), que indevidamente deixou de lhe conceder, no valor total de R$12.791,32 (doze mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos) e também dos danos morais no valor de R$19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais).

Sobreveio a sentença, em que a Juíza a quo julgou improcedente a demanda.

Em suma, a parte apelante alega que detém o direito de questionar e posteriormente buscar a restituição dos descontos pagos indevidamente, os quais foram concedidos para os estudantes que pagam a mensalidade até o quinto dia útil do mês (desconto de pontualidade) e não aos que dependiam do FIES.

Na hipotese, como sabido, tem-se que a relacao juridica tratada entre as partes, a toda evidencia, se sujeita as regras dispostas pelo Codigo de Defesa do Consumidor, pois ha a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesses casos, o onus da prova, acerca da prestacao dos servicos e de responsabilidade do fornecedor (Instituicao de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14”. O fornecedor de servicos respondeindependentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de servicos so nao sera responsabilizado

quando provar:

I - que, tendo prestado o servico, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da re a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor no caso em comento, ha necessidade de demonstracao minima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que nao se evidenciou na hipotese.

Fato e, que a Instituicao de Ensino nao pode praticar nenhum tipo de discriminacao e desigualdade entre os estudantes que recebem beneficio do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Alias, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria no 209/2018, expondo que:

“Art. 33. Sao passiveis de financiamento estudantil osencargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesao ao Fies e que atuem na modalidade Fies, observados os limites maximos e minimos de financiamento estabelecidos em normativo proprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001.

[...].

§ 4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, e vedada qualquer forma de tratamento discriminatorio entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituicao, mesmo que por meio de clausulas nos contratos de prestacao de servicos educacionais ou em instrumentos juridicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituicoes publicas ouprivadas”.

Por outro lado, tambem e evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convenios, que possibilitam a realizacao de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos criterios objetivos a serem implementados nos contratos de prestacao de servicos educacionais.

Ocorre que, nao ha qualquer comprovacao nos autos de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para todos os alunos, que cursaram direito na Unic – Campos Beira Rio e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mes, no mesmo periodo em que a parte autora, ora apelante, para que seja estendido tal beneficio.

Deste modo, entendo que a parte apelante, nao se desincumbiu do minimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A proposito, nesse sentido e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, in verbis:

"RECURSOS DE APELACAO CIVEL – ACAO DE ACAO DE RESTITUICAO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARACAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETICAO DE INDEBITO – PARCIAL PROCEDENCIA– PRELIMINARES – INCOMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL, PRESCRICAO E PRECLULSAO/VIOLACAO AO PRINCIPIO DA NAO SURPRESSA – REJEICAO – CURSO DE GRADUACAO – ALEGADA VIOLACAO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUICAO DE DISCRIMINACAO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSAINCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARESAPENAS PARA ALUNOS NAO BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSENCIA DE COMPROVACAO MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENCA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetencia da Justica Estadual quando nao se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos nao aplicados a autora por ser beneficiaria do FIES, ou seja, no caso que se refere a suposta falha no servico prestado pela demandada.

Nao ha falar-se em prescricao da pretensao da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relacao de consumo, em que e aplicavel o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Nao ha obice a juntada de documentos de forma extemporanea pelas partes, desde que oportunizado o contraditorio e a ampla defesa, descabendo arguicao de preclusao/violacao ao principio da nao surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento noprincipio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporaneo, de mesmo curso de graduacao e periodo, e nao beneficiarios de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que nao ocorreu no caso dos autos.

Se nao existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito a repeticao de indebito, seja dobrada, seja simples.

A mingua de provas de qualquer ilicito contratual imputavel a IES requerida, descabe tambem falar-se em indenizacao por danos morais, ha que ser reformada a sentenca para julgar improcedente a acao."

(N.U 1000087- 66.2019.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Camara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO ANULATORIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DEBITO – CONFIGURACAO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRICAO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRICAO AO CREDITO – ATO ILICITO NAO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relacao de consumo, a aplicacao do CDC e a possibilidade de inversao do onus da prova nao dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilicito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Codigo Civil”.

(N.U 0006557- 92.2015.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Camara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – CONTRATACAO DO SERVICO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NAO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTACAO – INSCRICAO NOS CADASTROS DE INADIMPLENCIA INCOMPROVADA - AUSENCIA DE PROVA MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSAO AUTORAL –RESPONSABILIDADE CIVIL NAO CONFIGURADA –SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. A inversao do onus probatorio por forca do art. 6o, VIII do CDC nao retira da parte autora a incumbencia de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, maxime tendo em vista que nao como exigir do reu a prova de fato negativo, maxime tendo em vista que nao ha como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtencao.

II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensao autoral, sobretudo o pagamento da divida e a inscricao do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, nao ha que se falar no ato ilicito e no dano extrapatrimonial necessarios a configuracao daresponsabilidade civil da fornecedora.”

(N.U 0002808- 47.2015.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (grifo nosso)

Ademais, a parte autora, ora recorrente, possuia conhecimento desde o inicio do curso, de todos os valores informados pela Instituicao de Ensino, nos contratos de financiamento e suas renovacoes, conforme as Declaracoes de Estudante assinadas por ela.

Logo, entendo que nao restou demonstrado nos autos, a irregularidade da apelada, para determinar a devolucao dos valores, nos termos do que fora pleiteado e, por conseguinte, nao ha nexo de causalidade para condená-la em danos morais.”

Assim, não há qualquer omissão/obscuridade no julgado a ser sanada.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos e
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022